Tribunal: STF
Processo: HC 116406
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INVIÁVEL.



    1. As razões apresentadas não atacam o fundamento esgrimido, limitando-se a repisar os argumentos da exordial do habeas corpus, a atrair a regra do art. 317, § 1º, do RISTF, o que impede por si só o provimento do recurso.



    2. Devidamente fundamentada a decisão monocrática da Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, aplicado mutatis mutandis, o entendimento desta Suprema Corte quanto à inadequação do manejo de habeas como substitutivo do recurso adequado, na espécie, agravo em recurso especial.



    3. A questão relativa à inexistência de reincidência por não haver crime anterior, mas sim ato infracional, não foi suscitada perante as instâncias ordinárias, o que impede sua análise por esta Corte Suprema.



    4. Acolher a tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório para aferir eventual ilegalidade no processo de julgamento da Agravante pelo crime de falso testemunho por supostamente ser adolescente à época do fato. 



    5. Agravo regimental não provido.